Tribunal: TJES
Processo: 5000469-60.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-60.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JOSE FERNANDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000469-60.2023.8.08.0032

Recorrente: CARLOS JOSÉ FERNANDES

Recorrida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os requisitos legais.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que devidamente preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ZONA RURAL C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. (1) TESE AUTORAL.
CUIDA-SE DE AÇÃO SUMARÍSSIMA AFORADA POR CARLOS JOSÉ FERNANDES EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELA QUAL NOTICIA A INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA EM PROCEDER ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS À EXTENSÃO DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA EM SUA PROPRIEDADE RURAL, AO PASSO QUE PUGNOU PELA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM SEDE DE PROVIMENTO DE URGÊNCIA, ASSIM COMO, AO FINAL, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO MORAL PELA DEMORA INJUSTIFICADA.
(2). ANTÍTESE. “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos, ratificando a decisão que indeferiu a tutela de urgência”. (3). RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, REFUTA A SENTENÇA DE PISO, PUGNANDO PELA SUA INTEGRAL REFORMA, PARA CONDENAR A REQUERIDA A REALIZAR INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM RECURSOS PRÓPRIOS, BEM COMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 13.200,00 (TREZE MIL REAIS E DUZENTOS CENTAVOS).
(4). CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
ALMEJA, EM SÍNTESE, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE, DE FATO, O AUTOR DEVE ARCAR COM OS VALORES APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, PELO QUE ENTENDEU
QUE A CONDUTA DA RECORRIDA POSSUI RESPALDO DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, BEM COMO POR NÃO SE TRATAR O CASO EM APREÇO DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO RESGUARDADA PELO DECRETO Nº 4.873/03.
POIS BEM.

A ENERGIA ELÉTRICA,
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
, É FISCALIZADA E REGULADA EM ÂMBITO NACIONAL PELA ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE PREVÊ EM SUA
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010
(APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - 14/06/2022) O SEGUINTE: “
Art. 37. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta podem optar pela execução das obras de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente.

§1º Para as obras de responsabilidade da distribuidora executadas pelo interessado, a distribuidora deve verificar o menor valor entre:

I - custo da obra comprovado pelo interessado;

II - orçamento entregue pela distribuidora; e

III - encargo de responsabilidade da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira ;

§2º A distribuidora deve restituir ao interessado o menor valor verificado no §1º, por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor, no prazo de até 3 (três) meses após a data de aprovação do comissionamento da obra e recebimento da documentação de que trata a alínea 'f' do inciso II do §3º, atualizado a partir desta data pelo IGP-M e acrescido de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês pro rata die.

§3º Na execução da obra pelo interessado, devem ser observadas as seguintes condições:

I - a obra pode ser executada por terceiro legalmente habilitado, previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe, contratado pelo interessado;

II - a distribuidora deve disponibilizar ao interessado as normas, os padrões técnicos e demais informações técnicas pertinentes quando solicitadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação, devendo, no mínimo:

a) orientar quanto ao cumprimento de exigências estabelecidas;

b) fornecer as especificações técnicas de materiais e equipamentos;

c) informar os requisitos de segurança e proteção;

d) informar que a obra será fiscalizada antes do seu recebimento;

e) alertar que a não conformidade com as normas e os padrões a que se referem a alínea 'a' do inciso I do art. 27 implica a recusa do recebimento das instalações e da ligação da unidade consumidora, até que sejam atendidos os requisitos estabelecidos no projeto aprovado.

f) informar, por escrito, a relação de documentos necessários para a incorporação da obra e comprovação dos respectivos custos pelo interessado.

III - a distribuidora tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado do comissionamento das obras executadas após a

solicitação do interessado, indicando as eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências corretivas necessárias;

IV - em caso de reprovação do comissionamento, o interessado pode solicitar novo comissionamento, observado o prazo estabelecido no inciso III deste parágrafo, exceto quando ficar caracterizado que a distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existentes no comissionamento anterior, sendo que, neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias;

V - os materiais e equipamentos utilizados na execução direta da obra pelo interessado devem ser novos e atender às especificações fornecidas pela distribuidora, acompanhados das respectivas notas fiscais e termos de garantia dos fabricantes, sendo vedada a utilização de materiais ou equipamentos reformados ou reaproveitados;

VI -
todos os procedimentos vinculados ao disposto nos incisos II, III e IV deste parágrafo, inclusive vistoria e comissionamento para fins de incorporação aos bens e instalações da distribuidora, devem ser realizados sem ônus para o interessado, ressalvadas as disposições específicas desta Resolução;

VII - a execução da obra pelo interessado não pode vincular-se à exigência de fornecimento de quaisquer equipamentos ou serviços pela distribuidora, exceto aqueles previstos nos incisos II, III e IV;

VIII - as obras executadas pelo interessado devem ser previamente acordadas entre este e a distribuidora; e

IX - nos casos de reforços ou de modificações em redes existentes, a distribuidora deve fornecer autorização por escrito ao interessado, informando data, hora e prazo compatíveis com a execução dos serviços.
”

(GRIFO MEU).

ASSIM, COMO SE VÊ,
A ANEEL GARANTE QUE O PARTICULAR NÃO SEJA COBRADO DE FORMA INDEVIDA PELO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE SUA PRÓPRIA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
.
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE É ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA ARCAR COM AS DESPESAS REFERENTES A PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA,
INCLUSIVE EXTENSÃO DE REDE.
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE NO CASO VERTENTE NÃO RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, PELA RAZÃO DE QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR O PAGAMENTO DE TAL VERBA INDENIZATÓRIA.
(6).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ELÉTRICA DA PARTE AUTORA (AMPLIAÇÃO). JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)